Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709268-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAASA IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: VERALUCIA DE JESUS ORBILEM, EMILIA ROSA DE ORBILEM, MIGUEL JOSE ORBILEM, TNN - UTILIDADES E ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAASA IMOBILIÁRIA LTDA ME contra decisão (ID origem 149735944) proferida pelo Juízo da 8 Vara Cível de Brasília/DF, que, no cumprimento de sentença no 0703591-56.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de TNN - UTILIDADES E ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI – ME, VERALUCIA DE JESUS ORBILEM, MIGUEL JOSE ORBILEM e EMILIA ROSA DE JESUS, indeferiu o pedido de emissão de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego - para averiguação sobre possível situação empregatícia dos agravados. Confira-se o teor da r. decisão: “O pedido de ID carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo empregatício, o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil). Certo que o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia. No entanto, conforme consulta ao sistema INFOJUD, ID 143448445, consta declaração de imposto de renda apresentada por uma das executadas, e não consta declaração de imposto de renda apresentada pelos demais. Ou seja, a indicação é de que ou os executados não mantêm qualquer vínculo empregatício ou que mantêm vínculo com remuneração sem expressividade que autorize a penhora de percentual do salário sem que se afete a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofenda sua dignidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. FALTA DE UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De se ver que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil). 2. Certo que o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia. 2.1. No entanto, conforme consulta ao sistema INFOJUD, não consta declaração de imposto de renda do agravado nos anos de 2020, 2021 e 2022 . Ou seja, a indicação é de que o agravado não mantém qualquer vinculo empregatício ou, se tiver, que sua renda mensal seja inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Assim, como bem definido pela decisão agravada, o pedido do agravante expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - a fim de verificar eventual vínculo empregatício do agravado "carece de utilidade". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1638045, 07240069220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Conforme ID 143699411, teve início em 28/11/2022 (com a publicação da certidão de ID 55646176), a contagem do prazo de 3 anos da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens dos devedores, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será iniciada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso por 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 44616573), a parte agravante busca a reforma da r. decisão. Alega, de início, que “pleiteou, a fim de verificar se os adversos possuem vínculo empregatício com fins de penhora de parte do salário recebido, como já entende possível a jurisprudência pátria, a pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. No entanto, entendeu o magistrado entendeu por não deferir a medida pleiteada sob a fundamentação de que o pedido carece de utilidade e ainda, que a diligencia se mostrava inútil, vez que os salários, em regra, seriam impenhoráveis.” Alega, em suma, que a decisão merece reforma, pois as buscas no cadastro do CAGED se mostra imprescindível, visto que já foram realizadas todas as demais medidas constritivas disponíveis, as quais se mostraram infrutíferas. Destaca que “importa dizer que o órgão que se pretende a obtenção dos dados empregatícios somente os produzirá mediante requisição judicial, não possibilitando a Agravante obtê-los por seus próprios meios. (...) No mais, a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens dos devedores com o fito de satisfação do direito da Exequente. Em homenagem ao Princípio acima narrado, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da justiça. (...) A expedição de ofício ao CAGED é uma medida que atende ao artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial”. Assevera, ainda, que “[a] controvérsia cinge-se sobre à possibilidade de deferimento da expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para informar se os Devedores possuem vínculo empregatício. O CAGED é um cadastro criado pela Lei n. 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.” Afirma, por fim, a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Assim, busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, com a interrupção do curso processual, evitando-se o arquivamento e transcurso do prazo para prescrição intercorrente. No mérito, busca o reconhecimento do pedido de emissão de ofício ao CAGED, a fim de “informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome dos Agravados VERA LUCIA DE JESUS ORBILEM – CPF no 003.145.581-60, MIGUEL JOSE ORBILEM – CPF no 129.403.805-20 e EMILIA ROSA DE JESUS – CPF no 525.646.495-72”. Preparo devidamente recolhido (ID 44616578). É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Em primeiro lugar, destaque-se que a controvérsia gira em torno de saber se é possível autorizar a pesquisa no CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados com o objetivo de tentar localizar eventual vínculo empregatício dos agravados como forma de encontrar meios de satisfação do crédito, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o artigo 4o, do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença realiza-se no interesse do exequente, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada. Outrossim, foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfazer o débito restaram infrutíferas (pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT). Tenho por evidenciada a recalcitrância das partes agravadas em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. A nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal, e também com as normas fundamentais do processo civil previstas nos artigos 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos artigos. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (artigos 4o, 6o e 789, do CPC). O artigo 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema pleiteado, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito apurado em ação monitória. Especificamente no tocante à diligência pretendida, notadamente a pesquisa/expedição de ofício ao CAGED, transcrevo a orientação da jurisprudência recente: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA/DILIGÊNCIA VISANDO TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGO 4o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa, mediante expedição de ofício, ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas, possibilitando eventual penhora de salário do devedor. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1353215, 07074999020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. I - Exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao CAGED da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se o agravado-devedor possui vínculo empregatício no setor privado, merece ser acolhido. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1281702, 07122583420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1242761, 07005594620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De relevo gizar que a nova sistemática processual assegura a ampliação da atuação jurisdicional, não estando o magistrado preso apenas às medidas positivadas pelo rol do Código, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas, prestigiando a orientação de que a execução será realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). Assim, o direito do credor também merece proteção no Processo Civil consoante disposição legal, art. 789, do CPC,o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei,nenhuma delas demonstradas no presente caso. Assim, em análise perfunctória, típica deste momento processual, entendo que estão conjugados os requisitos legais para a concessão de efeitos suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dessa forma, entendo que presente o requisito da probabilidade do direito invocado. Outrossim, nesta sede recursal, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada é perceptível, sobretudo, considerando a possibilidade de arquivamento e início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sustar os efeitos da decisão recorrida até a análise de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator